Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO AFASTADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pela Acusação contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 15, c/c art. 20, I).
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. O Ministério Público, por sua vez, busca a valoração negativa da culpabilidade, a imposição do regime semiaberto, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a decretação da perda do cargo público.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria delitiva está suficientemente comprovada para manter a condenação; (ii) definir se é cabível a valoração negativa da culpabilidade do réu, com reflexo na dosimetria da pena; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a decretação da perda do cargo público.
III. Razões de decidir
4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo laudos periciais que atestam que os estojos encontrados no local dos fatos foram deflagrados pela arma funcional do réu, relatos de testemunhas e depoimentos policiais que apontam a presença do acusado no local e a existência de barulhos compatíveis com disparos.
5. A versão defensiva de que os cartuchos teriam sido utilizados em treinamentos em estande de tiros não se sustenta diante da ausência de provas, sendo ônus da defesa comprovar os fatos impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
6. O comportamento do réu, que portava arma funcional em situação de embriaguez e abordou terceiros de forma intimidadora, demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos da doutrina e jurisprudência pátrias.
7. Não obstante a valoração negativa da culpabilidade, o regime aberto deve ser mantido, considerando-se a primariedade do réu, o montante da pena fixada (inferior a quatro anos) e a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mantém, pois o réu preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, sendo esta medida proporcional e suficiente.
9. A perda do cargo público não é cabível, pois o crime foi praticado fora do exercício funcional e não se verifica, no caso concreto, abuso de poder ou violação de dever funcional, nos termos exigidos pelo art. 92, I, "a", do Código Penal.
IV. Dispositivo
10. Recurso do réu não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.